Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-22.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002268-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), O BOTEQUIM COMERCIO DE BEBIDAS E PETISCOS LTDA - CNPJ: 07.359.617/0001-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A USO, CONSUMO E ATIVO PERMANENTE – DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE – DECISÃO QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA ADI 4623/MT – IMPROPRIEDADE – ALCANCE DO JULGAMENTO DO STF RESTRITO À VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO – INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL PRESERVADA – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.093/STF – PRECEDENTES DO TJMT – REALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL – REFORMA DA DECISÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AO DIFAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Execução Fiscal n. 1055817-28.2020.8.11.0041, que extinguiu parcialmente a execução ao reconhecer a nulidade de crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL e à TACIN, com fundamento na ADI 4623/MT e no Tema 1.093/STF. A controvérsia envolve, especificamente, a validade da cobrança de DIFAL em operações interestaduais destinadas a uso, consumo e ativo permanente, descritas na CDA n. 2017471353.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada interpretou corretamente o alcance da ADI 4623/MT ao declarar a nulidade da cobrança de ICMS-DIFAL; (ii) determinar se é legítima a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com contribuintes, anteriores a 2022, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do STF e do TJMT.

III. Razões de decidir

3.

A ADI 4623/MT declarou a inconstitucionalidade do §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas por vedar o creditamento do ICMS-DIFAL, não afastando a exigibilidade do tributo em si.

4.

A interpretação sistemática da legislação federal e estadual e da jurisprudência indica que a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais entre contribuintes, ainda que anteriores a 2022, permanece válida, não sendo alcançada pela modulação de efeitos fixada no Tema 1.093/STF, aplicável exclusivamente a operações com consumidor final não contribuinte.

5.

A jurisprudência recente do TJMT, consubstanciada nos julgamentos das Apelações Cíveis n. 0011015-35.2015.8.11.0041 e n. 0010328-39.2007.8.11.0041, corrobora a validade da cobrança do DIFAL entre contribuintes, mesmo após o julgamento da ADI 4623/MT.

6.

A extinção parcial da execução fiscal, com base em interpretação ampliativa da ADI 4623/MT, incorre em error in judicando ao desconsiderar a moldura fática da CDA e os limites objetivos do julgado do STF, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ADI 4623/MT declarou a inconstitucionalidade do §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas na parte em que vedava o creditamento do ICMS-DIFAL, não afastando a exigibilidade do tributo.

2.

A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais entre contribuintes permanece válida mesmo em relação a fatos geradores anteriores a 2022.

3.

A interpretação dos precedentes deve respeitar seus limites objetivos, sendo incabível a extensão automática da declaração de inconstitucionalidade à própria obrigação tributária sem demonstração específica da ilegalidade do lançamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, §7º, e 155, §2º, VII, b; LC n. 87/1996; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XI, e 45, I, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4623/MT, Pleno, j. 18.03.2021; STF, RE 1287019 (Tema 1.093), j. 24.02.2021; TJMT, Apelação Cível n. 0011015-35.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Apelação Cível n. 0010328-39.2007.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento n. 1002268-22.2026.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1055817-28.2020.8.11.0041, movida em desfavor de O BOTEQUIM COMÉRCIO DE BEBIDAS E PETISCOS LTDA, por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente extinta a execução, ao reconhecer a nulidade das infrações atinentes ao ICMS-DIFAL e à TACIN, sob fundamento de suposta inconstitucionalidade, com referência à modulação de efeitos pelo STF e à ressalva de ações em curso e fatos geradores anteriores a 2022.

Consta dos autos que a execução fiscal tem por objeto, dentre outras, a CDA n. 2017471353, cuja descrição aponta, de modo expresso, “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”, relacionada à entrada no Estado de Mato Grosso de operações provenientes de outras unidades da federação, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, com enquadramento no art. 17, XI, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e penalidade prevista no art. 45, I, d, da Lei n. 7.098/1998. (Id. 170889527 e 215464278).

No agravo, o Estado sustenta, em síntese, que a decisão agravada não teria considerado adequadamente a modulação de efeitos realizada pelo STF no julgamento do Tema 1.093/ADI 5469, defendendo a higidez da cobrança do DIFAL para fatos geradores anteriores a 2022 e pleiteando a reforma da decisão para afastar a extinção parcial, mantendo-se a exigibilidade do crédito. (Id. 342099853).

No âmbito desta relatoria, foi determinado o regular processamento do recurso, com intimação da parte agravada, e consignada a dispensa de intervenção da PGJ. (Id. 342536394).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em petição, registrou que o feito veicula interesse patrimonial das partes e opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial. (Id. 342869865).

No âmbito desta relatoria, foi determinado o regular processamento do recurso, com intimação da parte agravada, e consignada a dispensa de intervenção da PGJ. (Id. 342536394).

Após, vieram-me os autos conclusos, para análise do mérito.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1055817-28.2020.8.11.0041, movida em desfavor de O BOTEQUIM COMÉRCIO DE BEBIDAS E PETISCOS LTDA, por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente extinta a execução, ao reconhecer a nulidade das infrações atinentes ao ICMS-DIFAL e à TACIN.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que se insurge contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que extinguiu parcialmente o feito, tema que comporta impugnação pela via eleita, e não se vislumbra, com base nos elementos disponíveis, óbice formal ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir se a decisão agravada, ao reconhecer a nulidade das infrações referentes ao ICMS-DIFAL (e, por consequência, extinguir parcialmente a execução), alinhou-se ao correto alcance da ADI 4623/MT.

Quanto aos fatos relevantes, conforme documentado nos autos, a CDA n. 2017471353 descreve infração de falta de recolhimento de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a uso/consumo e ativo permanente, com enquadramento no art. 17, XI, da Lei 7.098/1998. Essa moldura fática é determinante, porque sinaliza hipótese típica de DIFAL entre contribuintes, na sistemática da Lei Kandir, a despeito de discussões históricas acerca de creditamento.

A decisão agravada partiu da compreensão de que a infração referente ao DIFAL teria assento no §6º do art. 25 da Lei 7.098/1998 e que a ADI 4623/MT teria conduzido à inconstitucionalidade apta a fulminar a exigência, reconhecendo, por conseguinte, a nulidade e extinguindo parcialmente a execução.

Todavia, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a premissa adotada pelo Juízo de origem não se harmoniza com o entendimento mais recente e coerente que vem sendo firmado neste Tribunal, segundo o qual
a
ADI 4623/MT declarou a inconstitucionalidade do §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998
“exclusivamente por impedir o creditamento do DIFAL”
, em afronta ao princípio da não cumulatividade, sem afastar a própria exigibilidade do tributo. Essa compreensão foi assentada, de forma expressa, na Apelação Cível n. 0011015-35.2015.8.11.0041, de relatoria do Des. Jones Gattass Dias, ao consignar que a ADI 4623 não fulmina a cobrança do DIFAL, mas restringe a vedação ao creditamento, destacando, ainda, que o Tema 1.093/STF incide apenas para operações com consumidor final não contribuinte.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 0010328-39.2007.8.11.0041, de relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, afastou nulidade de CDA e reconheceu a validade do crédito de ICMS DIFAL em operação interestadual com contribuinte, mesmo após o julgamento da ADI 4623, provendo o recurso estatal.

À luz desses precedentes, a interpretação adequada é a sistemática, pois conjuga a ratio decidendi do STF (centrada na não cumulatividade e na vedação à retaliação tributária mediante supressão de crédito) com a disciplina constitucional e infraconstitucional do DIFAL quando o destinatário é contribuinte, hipótese que encontra tratamento próprio na Lei Complementar n. 87/1996, não se confundindo com a controvérsia do Tema 1.093/STF.

Ressalto, por oportuno, que, em julgados pretéritos, inclusive no julgamento da Apelação Cível n. 0045674-75.2012.8.11.0041, de minha relatoria, adotei compreensão diversa quanto à extensão dos efeitos da ADI 4623. Todavia, considerando a evolução da legislação de regência, o amadurecimento do debate constitucional e, sobretudo, a consolidação do entendimento atualmente predominante neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a referida decisão do Supremo Tribunal Federal alcança a vedação ao creditamento, e não a própria exigibilidade do ICMS-DIFAL como obrigação principal, entendo necessário realinhar o posicionamento, com o objetivo de conferir maior efetividade, coerência e segurança à prestação jurisdicional, passando a adotar a orientação ora esposada.

No caso concreto, a própria CDA descreve que a cobrança decorre da entrada de mercadorias destinadas a uso/consumo e ativo permanente, o que, em regra, pressupõe destinatário contribuinte, ao menos para fins de incidência do diferencial na sistemática tradicional do imposto, sendo impróprio, portanto, invalidar o crédito por extensão automática do julgado da ADI 4623, sem demonstrar que a exigência executada é, ela própria, vedada pela decisão do STF.

Dessa forma, ausente base jurídica idônea para o reconhecimento, de plano, da nulidade do crédito de ICMS-DIFAL nas condições descritas na CDA, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto a essa rubrica, preservando-se, naturalmente, o debate próprio sobre eventuais matérias de defesa nos meios processuais adequados, observado o contraditório.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e o entendimento atual deste Tribunal, verifica-se que a decisão agravada, ao extinguir parcialmente a execução fiscal por reconhecer nulidade do DIFAL com fundamento em interpretação ampliativa da ADI 4623/MT, afastou-se do alcance correto do precedente vinculante e da orientação jurisprudencial local, razão pela qual merece reforma.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento de nulidade do crédito relativo ao ICMS-DIFAL e determinando o prosseguimento da execução fiscal, quanto a essa parcela, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026